Tribunal: TJBA
Processo: 0141569-64.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0141569-64.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A MACEDO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARIA VITORIA BRANDAO TOURINHO DANTAS, MANUELA BASTOS SIMOES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍVEIS À EXEQUENTE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM R$ 10.000,00 POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC. INAPLICABILIDADE. TESE FIXADA PELO STJ SOB A ÓTICA DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1.076). OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTO NOS § 2º, DO ART. 85, DO CPC, MESMO SE OS VALORES TIDOS COMO BASE DE CÁLCULOS FOREM ELEVADOS. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA A JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO LIMITE MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0141569-64.2006.8.05.0001
, em que é apelante
A. MACEDO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
e apelada
CAIXA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.